Tribunal: TJMT
Processo: 1030910-52.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030910-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUNIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 630.712.581-00 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO I, DO CPC – AUXÍLIO-ACIDENTE
– TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial
para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

3. Preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, evidenciam-se os pressupostos do artigo 300 e 497, do CPC, a justificar o deferimento da antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO, interposto por JUNIO MARCOS DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1030910-52.2021.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 167611692):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
JUNIOR MARCOS DE OLIVEIRA DA COSTA
em face do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ambos devidamente qualificados, objetivando do provimento antecipatório para que seja concedido o benefício de Auxílio-Acidente ao Requerente.

Aduz, em síntese, que sofreu um grave acidente de trabalho no dia 25.07.2019, com queda um andaime de uma altura de aproximadamente 04 (quatro) metros, causando fratura no seu tornozelo direito, sendo submetido a tratamento cirúrgico e conservador na época (inclusão de placas e parafusos).

Assevera que restou incapacitado para o trabalho, razão pela qual requereu junto à Autarquia Previdenciária a concessão de benefício por incapacidade, sendo concedido auxílio-doença acidentário (incapacidade temporária) ao Demandante (NB: 91/629.193.362-8) no período de 10.08.2019 a 30.03.2020.

Pontua que, após a cessação da referida benesse, permaneceu com redução de seu potencial laboral em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas, de modo que a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença deveria ter ocorrido de forma automática pela via administrativa.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos nos arts. 300 e seguintes do CPC.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

O INSS – Instituto Nacional do seguro Social apresentou Contestação alegando no mérito purga pela improcedência da ação.

Réplica acostada pelo autor, em que rechaça todos os termos da contestação e ratifica os termos da inicial.

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente apresenta redução permanente de sua capacidade laborativa (ID: 104113588).

Devidamente intimadas as partes deixaram de se manifestar acerca do laudo pericial.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

No mais, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, cuida-se de Ação de Direito Previdenciário no qual o requerente visa que seja concedido o benefício de Auxílio-Acidente ao Requerente.

Colhe-se dos autos que a autora sempre exerceu a profissão de serviços gerais, conforme CTPS, e em decorrência do trabalho contraiu doenças que comprometem o exercício laboral habitual.

A matéria posta
sub judice
encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “
logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício auxílio-acidente
” (
in
Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255).

A respeito do tema, para que o demandante faça jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário.

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que não a postule.

Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que “
Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma irregularidade na concessão do mesmo
”.

Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa.

Assim, em sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez que não há amparo algum para o seu cancelamento.

Cabe ressaltar, ainda, que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a Autarquia incorre em ato ilícito.

Se não bastasse isso, vemos que os fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o acesso universal aos benefícios previdenciários.

Desse modo, verifica-se que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o (a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se faz necessária para garantir a dignidade de todos.

Assim sendo, a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos:

“
Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim
assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente
” – Grifo nosso.

Com efeito, todo o segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela Previdência Social.

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID: 104113588), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora sofre com lesões/enfermidades que limitam o exercício das atividades laborais.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante preenche os requisitos exigidos para concessão do benefício previdenciário previsto no art. 86 lei 8.213/91.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE –
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO
– DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO ANTERIORMENTE – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF) – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.492.221/PR (TEMA Nº 905, STJ) – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO FIXADO NA SENTENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSOS DO INSS E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema nº 810, STF).3. Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei nº 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 905).4. Por força do disposto no artigo 3º, I, da Lei nº 7.603, do Estado de Mato Grosso, de 27 de dezembro de 2001, as Autarquias são isentas de custas e despesas processuais.5. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.6. Diante da concessão, por sentença, do benefício do auxílio-acidente, com pedido de antecipação de tutela pendente de apreciação, deve ser acrescida na sentença a determinação de implantação imediata do benefício de auxílio-acidente em favor do Autor.7. Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

(Apelação / Remessa Necessária 75829/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).

Desta feita, verifica-se que o benefício previdenciário detém natureza indenizatória, ante a constatação da perda parcial da capacidade laborativa, e no caso em comento
restou constada a limitação da requerente no exercício da atividade laboral como explicitado em laudo pericial.

Portanto, à medida que se impõe é a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, retroativamente desde a data da negativa administrativa, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração (ID. 167611693), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 167611695):

“Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos por
JUNIOR MARCOS DE OLIVEIRA
,
em face da decisão retro, onde objetiva a retificação do referido
decisum
, sanando o vício apontado.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

No presente caso verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de omissões e contradições na decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte Embargante.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO INEXISTENTE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o termo inicial para a implantação do auxílio-doenç
a deve corresponder ao dia post
erior à cessação do benefício de auxílio doença acidentário, conforme estabelece o Tema n.° 862, do STJ.

Aduz que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela de urgência,
“
uma vez que o Requerente se encontra acometido de limitação profissional permanente, baixa escolaridade (ensino médio) pouca instrução profissional (pedreiro) e cumprindo os requisitos exigidos em lei (redução da capacidade laborativa e qualidade de segurado) adquirindo o direito ao benefício previdenciário vindicado
”.

Nesse contexto, assevera que
“
a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada, na medida em que o requerente cumpriu os requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie 94), desde o dia posterior a cessação do auxílio-doença acidentário (DIB: 31/03/2020), quais sejam: qualidade de segurado e redução da capacidade para o trabalho, como sacramentado na sentença definitiva exarado por este juízo de origem
”.

Pontua, do mesmo modo, que
“
o perigo da demora também está presente nos autos, tendo em vista que o benefício pleiteado possui caráter alimentar, aliado ao fato de que em virtude de sua limitação profissional permanente não tem condições de prover seu próprio sustento e de sua família
”.

Argumenta que a sentença é omissa quanto à condenação da autarquia ao
“
pagamento das parcelas vencidas do benefício entre a DIB (31/03/2020) e a DIP (primeiro dia do mês da prolação da sentença)
”.

Salienta, ademais, que a dispensa do reexame necessário da sentença, uma vez que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 167611696):

“REFORMAR PARCIALMENTE A DECISÃO RECORRIDA, nos temas particulares levantados pelo autor/recorrente, conforme fundamentação supra.

Ainda, solicita-se a apreciação das matérias prequestionadas diante da afronta aos artigos 1º, 5º, inciso, LIV, LV e XXXV, 93, inciso IX, ambos da CF/88 c/c art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 c/c art. 496, § 3º, do CPC, TEMA 862 do STJ”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 167611700).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 171930187).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO, interposto por JUNIO MARCOS DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1030910-52.2021.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 167611173):

“a.1) Concessão de tutela antecipada de urgência –
inaudita altera pars
, determinando ao INSS a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente (espécie 94), por se tratar de verba alimentar, e ao segurado estar passando por necessidades, já que não consegue prover seu sustento e de sua família, sob pena de ,não o fazendo, incidir-lhe multa diária de descumprimento, com base no artigo 301, do CPC;

a.2) Caso Vossa Excelência não conceda os efeitos da tutela, seja deferida a produção antecipada da prova pericial em caráter de urgência (art. 301 c/c 381, ambos do CPC/15), sendo designado perito oficial para que responda aos quesitos elaborados (arrolados abaixo), bem como conclua se a autora possui ou não condições de retornar ao trabalho ou até mesmo se deva fazer jus à aposentadoria por invalidez;

b) Seja oficiado o INSS para que remeta a este digno Juízo a ficha de tratamento da autora, informando benefícios pagos (datas de inícios, cessação e valores) e salário de contribuição adotado;

c) A citação da autarquia federal, INSS, por seu representante legal, para se quiser, venha contestar a ação no prazo legal assinalado;

d) A desnecessidade da realização de audiência de conciliação ou mediação, haja vista a iminente ineficácia do procedimento e a necessidade de que ambas as partes dispensem a sua realização, conforme previsto no art. 334, §4º, inciso I, do CPC/2015;

e) Finalmente, em sentença final, que seja mantida a antecipação de tutela antecipada de urgência pleiteada, quando, após produção de todas as provas requeridas, restar demonstrado que o autor realmente está com sua redução de capacidade laborativa devido ao acidente de trabalho (sequela definitiva), devendo permanecer no gozo do benefício de auxilio-acidente (B: 94), com base no artigo 86, da Lei nº 8.213/91;

f) Que seja o requerido condenado ao pagamento das parcelas vencidas, ou seja, desde a data da cessação do benefício previdenciário de auxilio-doença acidentário (DCB: 30/03/2020 – NB: 91/601.402.455-0) , e das vincendas, acrescidos de juros moratórios e correção monetária (IPCA-E), incidentes até a data do efetivo pagamento, nos moldes do 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 c/c TEMA 862 do STJ;

g) Requer também a condenação da autarquia federal ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil/2015”.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho, na data de 25.07.2019, e, em decorrência de fratura no tornozelo direito, percebeu auxílio doença até 30.03.2020, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou a redução permanente na capacidade laborativa habitual da parte apelante (ID. 167611687).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos para
“
determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, retroativamente desde a data da negativa administrativa, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença
”.
(ID. 167611692).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister ressaltar que, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve
enquadrar
-se
em
uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No presente caso, a sentença não se
amolda
a nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Ademais, cabe acentuar que a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem
a quantia
de 1.000 (mil) salários mínimos é deveras inusitada, isso porque, ainda que concedido com base no teto máximo para o benefício, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, dificilmente uma condenação na esfera previdenciária alcançará tal monta.

A propósito, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2.
Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019). (Grifo nosso).

Desse modo,
não conheço da remessa necessária
.

Quanto ao mérito recursal, o termo inicial para
a
implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado,
conforme
disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese:
“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

A respeito da antecipação da tutela, o artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Do exame do processado, constata-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela de urgência, por meio de prova técnica, comprovando a probabilidade do direito da parte apelante.

Além disso, relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inegável que este decorre do caráter alimentar do benefício pleiteado.

Ademais, conforme preconiza o artigo 497, do Código de Processo Civil, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, ao julgar procedente o pedido, o juízo concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Observe-se:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”.

Logo, diante do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do artigo 300 e 497, do CPC, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para fixar a data de cessação do auxílio-doença na via administrativa como termo inicial para a implantação do auxílio-acidente.

Por oportuno, presentes os pressupostos do artigo 300 e 197, ambos do Código de Processo Civil,
DEFIRO a antecipação da tutela
para determinar a implantação imediata do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023